Tribunal: TJPA
Processo: 0803911-44.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803911-44.2024.8.14.0401

APELANTE: DAYANE MENESES BORGES

APELADO: AGEU FERREIRA DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803911-44.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DAYANE MENESES BORGES

APELADO: AGEU FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DA REQUERENTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO SEM NOVAS OCORRÊNCIAS. INDÍCIOS DE QUE O CONFLITO POSSUI NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS PELA REVOGAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela requerente contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou extinto o processo e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor.

2.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para restabelecer as medidas protetivas, sustentando, em suma, que a decisão de revogação exige a oitiva prévia da vítima, que o risco à sua integridade psicológica persiste e que o prazo de 03 (três) meses sem novas ocorrências é insuficiente para atestar a cessação do perigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas quando, após um lapso temporal significativo sem registro de novos incidentes, os elementos dos autos, incluindo pareceres do Ministério Público em ambas as instâncias, indicam a ausência de risco atual e apontam para uma controvérsia de natureza predominantemente patrimonial, e não de violência baseada em gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza cautelar e, como tal, sua concessão e manutenção estão estritamente vinculadas à demonstração do
periculum in mora
, ou seja, a existência de um risco atual ou iminente à integridade da vítima.

5. No caso em tela, a decisão do juízo
a quo
de revogar as medidas se mostra acertada e alinhada à jurisprudência pátria. A sentença fundamentou-se no decurso de mais de 03 (três) meses desde o deferimento da liminar sem que houvesse "registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido", o que demonstra que a cautelar atingiu seu objetivo e que a situação de urgência não mais subsiste.

6. A análise dos autos, corroborada pelos pareceres do Ministério Público em primeiro

e segundo grau, aponta que o cerne do conflito entre as partes não se assenta em uma dinâmica de violência de gênero, mas sim em "desentendimentos de uma relação afetiva em desgaste" com contornos patrimoniais, relacionados à disputa por um imóvel. A utilização da Lei Maria da Penha para resolver controvérsias de natureza diversa desvirtua a finalidade do instituto.

7. Embora a apelante sustente a necessidade de sua oitiva prévia para a revogação, a ausência de tal ato, no caso concreto, não invalida a decisão, que foi devidamente fundamentada na análise de todo o conjunto probatório documental, incluindo a petição inicial, a contestação, a réplica e a manifestação ministerial. A decisão judicial não foi arbitrária, mas sim o resultado de uma análise criteriosa dos elementos já constantes nos autos, que se mostraram suficientes para formar o convencimento do magistrado quanto à cessação do risco.

8. A revogação das medidas não implica desamparo à apelante, uma vez que, por seu caráter
rebus sic stantibus
, nada impede que um novo pedido seja formulado caso surjam fatos novos que configurem uma ameaça real e atual à sua integridade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença do juízo de primeiro grau que revogou as medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC 196.978/GO; TJ-PA - Apelação Criminal 0006971-12.2020.8.14.5150; TJ-PA - Apelação Criminal 0808554-79.2023.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAYANE MENESES BORGES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 20670324), que julgou extinto o processo e revogou as medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido concedidas em desfavor de
AGEU FERREIRA DE SOUZA
.

Narra a petição inicial (ID 20670295) que a requerente, após o término de seu relacionamento com o requerido, passou a sofrer violência psicológica, o que a levou a buscar a proteção do Estado. Com base em seu relato, o juízo deferiu liminarmente as medidas protetivas em 01/03/2024 (ID 20670296).

O requerido apresentou contestação (ID 20670303), na qual negou as acusações de violência e argumentou que a motivação da requerente seria de natureza patrimonial, relacionada a um imóvel. A requerente, em réplica (ID 20670318), reafirmou as alegações de abuso psicológico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela revogação das medidas, por entender que o conflito era de natureza exclusivamente patrimonial e que não havia prova de risco à vítima (ID 20670323).

Sobreveio a sentença recorrida (ID 20670324), que, acolhendo o parecer ministerial, revogou as medidas protetivas, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de que a violência não restou evidenciada e que o decurso de mais de três meses sem novas ocorrências demonstrava a desnecessidade da manutenção da cautelar.

A apelante, em suas razões recursais (ID 20670328), pugna pela reforma da sentença, argumentando que a decisão de revogação não poderia ter sido proferida sem sua oitiva prévia para aferir a persistência do risco, conforme jurisprudência do STJ. Sustenta que o risco psicológico permanece e que a ausência de novas ocorrências se deve à eficácia das próprias medidas.

Em contrarrazões (ID 20670335), o apelado pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de risco atual e a natureza patrimonial do litígio.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29672917), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e que não há nos autos elementos que justifiquem a manutenção das medidas.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A apelante busca a reforma da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, sustentando, em essência, a persistência do risco e a nulidade da decisão por ausência de sua oitiva prévia.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza eminentemente cautelar, o que significa que sua imposição e manutenção dependem da demonstração de uma situação de risco concreto, atual ou iminente para a vítima. Não se destinam a ser sanções perpétuas, mas sim instrumentos para salvaguardar a integridade da mulher enquanto perdurar o perigo que as originou.

No presente caso, a decisão do magistrado de primeiro grau foi prudente e bem fundamentada. Conforme destacado na sentença (ID 20670324), transcorreram mais de três meses desde o deferimento da liminar sem qualquer notícia de descumprimento ou de novas ameaças por parte do apelado. Esse lapso temporal, desprovido de novos fatos que indiquem a permanência do risco, é um forte indicativo de que a situação de urgência se dissipou, esvaziando o requisito do
periculum in mora
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vincular a necessidade da medida à contemporaneidade do risco, como se observa no
AgRg no RHC 196.978/GO
, onde se ponderou que "a situação que deu ensejo à manutenção das medidas protetivas é atual e vem se prolongando com o tempo", o que, por via contrária, reforça que a ausência de atualidade e a falta de prolongamento do risco justificam a revogação.

Embora a apelante atribua a ausência de novas ocorrências à eficácia das próprias medidas, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar sua perpetuação
ad infinitum
. A finalidade da cautelar é cessar um risco iminente, e não se tornar uma tutela permanente baseada em uma ameaça hipotética. Uma vez atingido seu objetivo e não havendo elementos concretos que indiquem a persistência do perigo, a medida deve ser revogada, sob pena de se impor uma restrição desproporcional ao apelado.

Ademais, a análise do mérito da controvérsia, realizada tanto pelo juízo
a quo
quanto pelo Ministério Público em ambas as instâncias, revelou fortes indícios de que a motivação do conflito não está relacionada a uma questão de violência de gênero. O parecer ministerial de primeiro grau (ID 20670323) foi categórico ao afirmar que "o caso em análise revela desentendimento de natureza exclusivamente patrimonial entre as partes". Da mesma forma, o apelado, em sua contestação (ID 20670303), detalha que a animosidade decorre de uma disputa pela posse de um imóvel. A utilização dos institutos da Lei Maria da Penha para resolver pretensões que fogem ao seu escopo protetivo é uma prática que deve ser coibida, sob pena de banalização de um mecanismo legal de extrema importância. Este Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou em casos análogos, afastando a incidência da lei quando o conflito não se baseia em violência de gênero:

A configuração da violência de gênero pressupõe relação de poder ou dominação baseada no gênero da vítima, o que não se verifica em conflito horizontal entre irmãos, motivado por disputas patrimoniais e familiares.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0808554-79.2023.8.14.0401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Quanto à tese de nulidade pela ausência de oitiva prévia da vítima, embora seja recomendável que o juiz busque ouvir a ofendida antes de revogar a proteção, tal procedimento não é um requisito absoluto de validade da decisão, especialmente quando há nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do julgador. No caso, o magistrado baseou sua decisão na análise completa do processo, que incluía as alegações escritas da própria apelante em sua petição inicial e em sua réplica, além dos pareceres técnicos do Ministério Público. A decisão não foi, portanto, proferida no vácuo, mas sim com base em um conjunto de informações que, de forma coesa, apontavam para a desnecessidade de manutenção da cautelar. Este Tribunal também já decidiu que a ausência de elementos concretos e contemporâneos afasta a necessidade das medidas:

A ausência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da vítima afasta os pressupostos autorizadores da concessão das medidas protetivas
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006971-12.2020.8.14.5150, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, é crucial ressaltar que a revogação das medidas não significa que a apelante está desprotegida. A decisão tem caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, vale enquanto a situação fática permanecer inalterada. Caso o apelado volte a apresentar qualquer comportamento que represente uma ameaça, a apelante poderá, a qualquer momento, buscar novamente a tutela jurisdicional, que será analisada à luz dos novos fatos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença do juízo de primeiro grau que revogou as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026